Tribunal: TJDFT
Processo: 0035897-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP (CIRCULAR No 29/1991) COMO PARÂMETRO PARA A DETERMINAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A VITALICIEDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Matéria suscitada e resolvida (aplicação da Tabela SUSEP - Circular no 29/1991-, como parâmetro para determinação do grau de redução da capacidade), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC).
2. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo ao deixar de garantir condições ideais de trabalho a servidor lesado.
3. Demonstrada a responsabilidade civil do Estado em relação ao evento que culminou em perda parcial da capacidade da autora, torna-se devida a indenização pelos danos materiais e morais causados.
4. Nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, nos casos de redução da capacidade laboral ou incapacitação total da vítima, esta poderá optar pelo pagamento da indenização de uma só vez, no lugar do pensionamento mensal, o que, contudo, é incompatível com a vitaliciedade. Precedentes do STJ.
5. O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser pautado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão expressiva a ponto de acarretar o enriquecimento ilícito da parte lesada, nem tão ínfima que se torne inexpressiva.
6. Revelando-se exorbitante o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, a sua redução é medida de rigor.
7. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.